Tribunal: TJSP
Processo: 1078394-10.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de multa aplicada pela ARTESP. Nulidade do processo administrativo pela ausência de notificação prévia. Inocorrência. Inexistência de previsão contratual que exija prévia notificação ou concessão de prazo para cumprimento de obrigação editalícia. Item 2 do Anexo 11 do Edital de Licitação substituído pelo Anexo 1 do TAM Coletivo no 01/2006. Obrigação da concessionária de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de multa aplicada pela ARTESP. Nulidade do processo administrativo pela ausência de notificação prévia. Inocorrência. Inexistência de previsão contratual que exija prévia notificação ou concessão de prazo para cumprimento de obrigação editalícia. Item 2 do Anexo 11 do Edital de Licitação substituído pelo Anexo 1 do TAM Coletivo no 01/2006. Obrigação da concessionária de fiscalização e manutenção da segurança da malha rodoviária prevista no Edital, independentemente de notificação prévia. Penalidade imposta em procedimento administrativo regular e lícito. Prova documental do descumprimento da obrigação. Infrações múltiplas e autônomas, verificadas em diferentes trechos da Rodovia. Singularidade de cada irregularidade constatada. Inaplicabilidade da teoria da continuidade delitiva administrativa. Sentença mantida. Recurso não provido.